Tribunal: TJES
Processo: 5009591-59.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cooperação Internacional; Concessão
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009591-59.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA TEIXEIRA FRAGA MOURA

APELADO: CENTRO NACIONAL DE PENSÕES - CNP

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
PEDIDO DE COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL – POLO PASSIVO COMPOSTO PELO CENTRO NACIONAL DE PENSÕES (CNP)
QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ESTADO ESTRANGEIRO (PORTUGAL) – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, INC. II DA CF/88 – REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE – RECURSO PROVIDO.

1.
A competência relacionada no art. 109, inc. II da CF/88 é definida
ratione personae
, ou seja, pela condição das partes envolvidas no litígio: Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Desta forma, considerando que a ação foi proposta por pessoa domiciliada no Brasil contra Instituto integrante da administração pública de Estado estrangeiro, impõe-se o processamento da demanda perante o foro privilegiado da Justiça Federal.

2
.
Recurso provido. Remessa dos autos ao juízo competente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA APARECIDA TEIXEIRA FRAGA MOUR
A contra a sentença que julgou extinto sem resolução do mérito o “
Pedido de Cooperação Jurídica Internacional
” ajuizado em face do
CENTRO NACIONAL DE PENSÕES (CNP)
, em conformidade com o art. 485, inc. I do CPC.

Em suas razões (id. 8501114), aduz a recorrente, em síntese, que sendo reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para julgamento do feito, deverá ser determinada sua remessa à Justiça Federal, e não extinto o processo sem resolução do mérito. Diante de tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009591-59.2021.8.08.0035

APELANTE: MARIA APARECIDA TEIXEIRA FRAGA MOURA

APELADO: CENTRO NACIONAL DE PENSÕES (CNP)

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA APARECIDA TEIXEIRA FRAGA MOURA
contra a sentença que julgou extinto sem resolução do mérito o “
Pedido de Cooperação Jurídica Internacional
” ajuizado em face do
CENTRO NACIONAL DE PENSÕES (CNP)
, em conformidade com o art. 485, inc. I do CPC.

Em suas razões (id. 8501114), aduz a recorrente, em síntese, que sendo reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para julgamento do feito, deverá ser determinada sua remessa à Justiça Federal, e não extinto o processo sem resolução do mérito. Diante de tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença.

Pois bem.

O art. 109, II, da Constituição Federal estabelece a competência da Justiça Federal nos seguintes termos:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar :

(...)

II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País.

Neste caso, a competência relacionada no inciso supra é definida
ratione personae
, ou seja, pela condição das partes envolvidas no litígio: Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país.

Por seu turno, o Centro Nacional de Pensões constitui-se pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com natureza de Instituto Público, a qual compõe a administração indireta do Estado Português na estrutura orgânica do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, a teor do artigo 5º, n. 1, alínea d, do Decreto-Lei n. 211/2006 daquele país.
Desta forma, considerando que a ação foi proposta por pessoa domiciliada no Brasil contra Instituto integrante da administração pública de Estado estrangeiro, impõe-se o processamento da demanda perante o foro privilegiado da Justiça Federal. Vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA ENTRE PESSOA DOMICILIADA NO BRASIL E INSTITUTO DE PENSÕES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO GOVERNO PORTUGUÊS. ART. 109, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL. 1. Ação declaratória para fins de obtenção de pensão por morte movida por companheira de cidadão de nacionalidade portuguesa que, em vida, gozava de aposentadoria mantida pelo Instituto de Segurança Social, I.P., Centro Nacional de Pensões de Portugal. 2. O Instituto da Segurança Social português é pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com natureza de Instituto Público, que compõe a administração indireta do Estado Português na estrutura orgânica do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. 3. Na condição de integrante da administração pública do Estado de Portugal, o Instituto de Pensões, ao deferir ou indeferir determinado benefício, age, na verdade, em nome do Estado Português; em outras palavras, o próprio Estado pratica o ato por meio de seu órgão descentralizado. 4. Impõe-se o processamento de demanda perante o foro privilegiado do Juízo Federal, haja vista ter sido proposta por pessoa domiciliada no Brasil contra Instituto integrante da administração pública de Estado estrangeiro, que é por este representado no âmbito internacional. 5. Interpretação justificada pela própria essência do regime federativo, cujo desígnio é que a solução adotada não seja motivo para abalos entre as relações brasileiras com os Estados estrangeiros. 6. Conflito conhecido para declarar-se competente o Juízo Federal da 2ª Vara Previdenciária da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, o suscitado. (STJ - CC: 100302 RS 2008/0240776-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/06/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/08/2010)

No mesmo sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 176449 - SP (2020/0320178-6) EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL X JUSTIÇA FEDERAL. 1. Ação de obrigação de fazer e de entrega de coisa certa movida por empresa pública estrangeira pertencente unicamente à Suécia e representando diretamente os interesses desse país. 2. Tratando-se de empresa pública estrangeira pertencente unicamente ao Estado Sueco, compete à Justiça Federal, nos termos do art. 109, II, da Constituição Federal, processar e julgar a demanda na qual a referida sociedade é parte, sendo essa equiparada a Estado estrangeiro, para os fins do mencionado artigo. 4. Declarada a competência da Justiça Federal. (...) (STJ - CC: 176449 SP 2020/0320178-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 08/02/2023)

Neste caso, com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo ilustre colega Dr.
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
, penso ser o caso de remessa dos autos à Justiça Federal, tal como pretendido pela Apelante, e não de extinção do feito sem resolução do mérito por inépcia da inicial.
Isto porque, em sendo caso de competência absoluta, caberá ao Juízo competente analisar a admissibilidade do pedido formulado pela Apelante e o preenchimento dos requisitos da petição inicial.

Por todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a r. sentença e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. II da CF/88.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 08.07.24 a 12.07.24:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.